Tribunal: STF
Processo: RE 183190
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Fitas de "vídeo-
cassete". Imposto devido.
        - O próprio acórdão reconhece que há comercialização,
mediante oferta ao público, de fitas para "vídeo-cassete". E, assim
sendo, aplica-se a ele o entendimento de ambas as Turmas desta Corte
(assim nos RREE 191732, 164599, 179560 e 205984, a título
exemplificativo) no sentido de que há a incidência de ISS somente
quando o serviço de gravação é feito por solicitação de outrem, e
não, como sucede na hipótese sob julgamento, quando há oferta do
produto ao público consumidor, caso em que o imposto devido é o
ICMS.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.